Tribunal: TJDFT
Processo: 0034445-26.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0034445-26.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA DUARTE LOPES HAAS, ROGER ANDERSON HAAS APELADO: MASSA FALIDA DE SOLIDA CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA PAULA DUARTE LOPES HAAS e ROGER ANDERSON HAAS em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelos apelantes em desfavor de MASSA FALIDA DE SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA, extinguiu o feito. O recurso foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, tendo os apelantes afirmado que seriam beneficiários da gratuidade de justiça (ID 53548772 - Pág. 2). Ocorre que, ao compulsar os autos, constata-se que a aludida benesse foi indeferida aos autores pela ilustre Magistrada a quo (ID 53548617 - Pág. 1). Ademais, os recorrentes não formularam pedido de concessão da gratuidade de justiça, nesta instância recursal. Ora, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, não tendo sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição da apelação, deverá o apelante comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Desta feita, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 dias, recolherem o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora